Tribunal: TJSP
Processo: 0014169-33.2000.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014169-33.2000.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANTÔNIO CARLOS BARRIOS CAZALEZ, CARLOS
NEYMAR BARRIOS, GENY AIELO MARTON, RACHEL AIELO MARTON e
RAFAEL AIELO MARTON, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014169-33.2000.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0014169-33.2000.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS BARRIOS CAZALEZ E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 402/404 que, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta por Antônio Carlos Barrios Cazalez e
outros contra sentença que, com base no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, julgou extinta a execução de sentença que movem contra o
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP, determinando a
devolução à DEPRE do montante retido a fls. 342, atinente à impugnação do
executado, são opostos pelo os vencidos os presentes embargos declaratórios,
ao argumento de que o aresto apresenta contradição que reclama
esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que os embargantes na verdade pretendem é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta
a via escolhida.

Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR